Tribunal: CARF
Processo: 11128.722950/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/06/2015
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. SÚMULA CARF No 187.
É devida a multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do DL no 37/1966, quando se descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/06/2015
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus argumentos de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 11128.722950/2017-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-009.622 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/06/2015
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. SÚMULA CARF No 187.
É devida a multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea “e”, do DL no 37/1966,
quando se descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF
no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/06/2015
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando
se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus argumentos
de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal de 1988.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da
lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722950/2017-25
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito
alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados,
isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: I) por unanimidade de
votos, em rejeitar a preliminar de vício formal no auto de infração; II) por maioria de votos, em
conhecer da alegação relativa à aplicação do instituto da denúncia espontânea e não desistência
da discussão da matéria na esfera administrativa, vencido o Conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima que não conhecia da matéria em razão da concomitância; e III) no mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de auto de infração com exigência multa regulamentar no
valor de R$ 5.000,00, por ter a autuada deixado de prestar informação sobre a carga na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com base na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme consta do Auto de Infração, fls. 05 e 06, o agente de carga SCHENKER DO
BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ No 43.823.079.0012/16,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL
151505114813036 a destempo em/a partir de 02/06/2015 -19:33, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151505118622421.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) PONU0010832, pelo Navio M/V CAP SAN
MARCO, em sua viagem 521S, com atracação registrada em 04/06/2015 14:09. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

carga são: Escala 15000206871, Manifesto Eletrônico 1515501284295, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151505114813036 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151505118622421.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico. O Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151505114813036 foi incluído em 28/05/2015 – 09:14, momento
a partir do qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Afirma, ainda, a fiscalização a não aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Em 25/09/2017, a interessada apresentou impugnação e documentos, anexos às fls.
94/142, alegando, em síntese, após um breve relato dos fatos:
- em preliminar, a nulidade do Auto de Infração por vício formal. Afirma que houve
violação ao art. 10 do do Decreto 70.235/72, pois a descrição da infração não teria sido
clara e completa e, que foram citados artigos que não possuem conexão com os fatos, o
que dificultou sobremaneira a sua defesa, em afronta ao disposto no inciso LV, do art.
5o da Constituição Federal do Brasil, o qual transcreve. Cita jurisprudência judicial
sobre o tema;
- no mérito, primeiramente, ressalta que não houve a caracterização da infração imposta,
pois não deixou de prestar informações. Sustenta que a atividade de transporte marítimo
internacional está sujeita a diversas condições, que devem ser analisadas em conjunto
para verificar a sua viabilidade e, que todas informações foram por ela prestadas em
momentos oportunos. Que não houve a intenção de obstruir a fiscalização e nem
prejuízo ao Erário. Cita jurisprudência judicial sobre o tema. Acresce ainda que deve ser
observado o art. 112 do CTN. Transcreve jurisprudências a respeito;
- que a multa imposta viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto
que não foram observados;
- que a IN SRF n° 1.473/14 revogou todo o Capítulo IV da IN SRF n° 800/07 que
tratava de infrações e penalidades. Alega que a Receita Federal revisou sua postura
sobre o tema, no sentido de regulamentar de forma mais viável a imposição de tais
multas;
- a ocorrência de denúncia espontânea. Ressalta, novamente, que a Requerente não
deixou de prestar informações mas, mesmo que eventual informação tenha sido prestada
posteriormente, e isto para atender às exigências legais, o registro no SISCOMEX de
dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas ANTES da
lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade. Discorre sobre o assunto, cita o
disposto no art. 138, do CTN, a nova redação dada ao §2o, do art. 102, do Decreto-Lei
no 37/66, pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de
20/12/2010, a qual, segundo ela, não foi considerada pelo presente Auto de Infração, e
jurisprudências judiciais e administrativa sobre o tema. Observa que a discussão
encontra-se no Judiciário em diversas ações, especialmente na da Associação Nacional
de Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despacho e
Operadores Intermodais (ACTC). Cita doutrina sobre o tema.
Ante o exposto, requer a autuada que seja anulada a autuação, ou, que sejam acolhidos
os argumentos apresentados, cancelando-se a multa exigida e arquivando-se este
processo.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e teve a ementa
dispensada nos termos da Portaria no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

(i)
nulidade do Auto de Infração em decorrência de a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa, com ofensa ao art. 10
do Decreto 70.235/1972 e inciso o LV, do art. 5o da Constituição Federal;
(ii)
vício formal na decisão recorrida, em razão de não ter ocorrido a
desistência da discussão em âmbito administrativo, pois os julgadores administrativos não
poderiam ter deixado de conhecer o argumento da denúncia espontânea ao argumento de que
houve desistência da discussão da matéria em âmbito administrativo quando do ajuizamento de
ação judicial pela ACTC;
(iii)
A Súmula no 1 do CARF, não obstante seja disciplinadora da questão, em
hipótese alguma pode se sobrepor à diploma legal hierarquicamente superior;
(iv)
a autoridade fiscal ao não conhecer parte das matérias de mérito suscitadas
na impugnação apresentada, cerceou, de forma infundada, o direito de defesa e, por
consequência, os princípios da ampla defesa e do contraditório;
(v)
não deixou de prestar informações;
(vi)
não houve nenhum prejuízo ao Erário; e
(vii)
no caso concreto tem aplicação o instituto da denúncia espontânea
aduaneira.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Preliminar: Vício formal do Auto de Infração – Nulidade
Não se sustenta a alegação de nulidade do Auto de Infração em decorrência de a
descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa,
com ofensa ao art. 10 do Decreto 70.235/1972 e inciso LV, do art. 5o da Constituição Federal e
art. 142 do Código Tributário Nacional.
Os fatos estão bem descritos no Auto de Infração pelo Sr. Agente Fiscal, e
enquadrados no art. 107, inc. IV, alínea “e” do DL 37/1966, e devidamente comprovadas com
documentos.
O Auto de Infração (Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal) possui todas as
informações e descrições dos fatos que deram origem à aplicação da multa. Vejamos:
“II. EXAME JURÍDICO
1. FATO OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 02/06/2015
O Agente de Carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, CNPJ No43823079001216, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151505114813036 a destempo em/a partir de
02/06/2015 19:33, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151505118622421.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) PONU0010832, pelo Navio M/V CAP SAN
MARCO, em sua viagem 521S, com atracação registrada em 04/06/2015 14:09. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 15000206871, Manifesto Eletrônico 1515501284295, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151505114813036 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151505118622421.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151505114813036 foi
incluído em 28/05/2015 09:14, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL
151505118622421,
a
empresa
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ No
43823079001216.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.”
Compreendo que no caso em apreço, nenhum prejuízo foi causado ao amplo
exercício do contraditório e ao regular direito de defesa.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no
Auto de Infração, pois ali estão descritos, de forma clara e precisa, estando evidenciado na
situação tratada, repita-se, que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso com
alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos
inerentes ao lançamento, com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
Assim, é de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.

Preliminar: Não desistência da discussão em âmbito administrativo -
Violação aos princípios da ampla defesa e contraditório
Argumenta a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea, e afirma
que a discussão encontra-se no Judiciário em diversas ações, especialmente na da Associação
Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despacho e
Operadores Intermodais – ACTC (Processo no 0005238-86.2015.403.6100) e que tal ação não
implica na renúncia ao direito de se discutir a questão.
Inicialmente, é de se apreciar o argumento recursal de que é condição, para que
implique renúncia à instância administrativa e desistência de eventual recurso, que a ação
judicial verse sobre o mesmo objeto posto à análise do processo administrativo fiscal e, além,
disso, que esta ação tenha sido proposta pelo próprio contribuinte.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

A decisão recorrida perfilhou o entendimento de que em razão de tramitar perante
a 14a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, o processo no 0005238-86.2015.403.6100,
ajuizado por Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despacho e Operadores Intermodais – ACTC, ocorreu renúncia à via
administrativa, instância na qual o lançamento relativo à matéria sub judice se torna definitivo,
sendo apreciado apenas eventual tema diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado
ao resultado do processo judicial.
Tal decisão, na prática implica, em termos práticos, na ocorrência de
concomitância, com a aplicação do contido na Súmula CARF no 1 ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Compreendo que a Recorrente possui razão em seu argumento. Em caso análogo
o CARF, por unanimidade de votos, em processo paradigma de no 10711.724619/2013-73,
apreciado em sede de recursos repetitivos, acatou o argumento recursal, cuja decisão está
ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/09/2008 a 22/12/2008
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam
em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma
demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o
ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral.
(...)” (Processo no 10711.724619/2013-73; Acórdão no 3401-008.161; Relator
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de 24/09/2020)
Assim, no tema, adoto como razões de decidir, voto proferido pelo Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares no referido processo, conforme a seguir reproduzido:
“Assiste razão ao Recorrente, pois a ação não foi por ele proposta, mas por associação
da qual é filiado, na condição de “substituto processual”, e não de “representante
processual”. Com efeito, a Lei no 6.830/80, em seu art. 38, § único, dispõe o seguinte:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível
em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e
acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
A Súmula CARF no 01 segue no mesmo sentido:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fredie Didier et alii, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01, 19a ed., 2017, págs.
390/391 e 526, abordam o tema:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária Parte da doutrina
nacional tem por sinônimas as designações "substituição processual" e "legitimação
extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do gênero
"legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva substituição do
legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de legitimação
extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação autônoma
concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da omissão do
legitimado ordinário, que não participou do processo como litisconsorte. Nessa
linha, não se admite a coexistência de substituição processual e litisconsórcio.
(...)
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não de
representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da parte.
Atua em nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência, portanto,
entre as partes da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é em relação ao
substituto que se examina o preenchimento dos requisitos processuais subjetivos. A
imparcialidade do magistrado, porém, pode ser averiguada em relação a ambos:
substituto ou substituído.
(...)
2.4.8. Litisconsórcio facultativo unitário e coisa julgada Já dissemos que há uma
relação muito próxima entre colegitimação e litisconsórcio unitário. Quando há
vários legitimados autônomos e concorrentes, há legitimação extraordinária, porque
qualquer um pode levar ao judiciário o mesmo problema, que ou pertence a um dos
colegitimados, ou a ambos, ou a um terceiro. Se a colegitimação é passiva, e há
unitariedade, o litisconsórcio necessário impõe-se sem qualquer problema: como
ninguém pode recusar-se a ser réu, o litisconsórcio formar-se-á independentemente
da vontade dos litisconsortes. Se a colegitimação é ativa, e há unitariedade,
qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor a demanda, mesmo
contra a vontade de um possível litisconsorte unitário.
(...)
a) Como os casos de litisconsórcio facultativo unitário são, rigorosamente, casos de
legitimação extraordinária, pois alguém está autorizado a, em nome próprio,
levar a juízo uma situação jurídica que não lhe pertence (no caso de
litisconsórcio unitário formado pelo titular do direito e por um terceiro) ou que não
lhe pertence exclusivamente (no caso de litisconsórcio unitário formado por
cotitulares do direito, como os condôminos), a coisa julgada estenderá os seus
efeitos aos demais colegitimados, titulares do direito ou outros legitimados
extraordinários, pois a relação jurídica já recebeu a solução do Poder judiciário,
solução que deve ser única. Seria hipótese de extensão ultra partes dos efeitos da
coisa julgada, mitigando a regra do art. 506 do CPC.
Esse é o ,entendimento que adotamos, seguindo a linha de, entre outros, Barbosa
Moreira e Ada Pellegrini Grinover.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01,
56a ed., 2015, capt. 185:
185. Substituição processual Em regra, a titularidade da ação vincula-se à
titularidade do pretendido direito material subjetivo, envolvido na lide (legitimação
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

ordinária). Assim, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (NCPC, art. 18).
Há, só por exceção, portanto, casos em que a parte processual é pessoa distinta
daquela que é parte material do negócio jurídico litigioso, ou da situação jurídica
controvertida. Quando isso ocorre, dá-se o que em doutrina se denomina
substituição processual (legitimação extraordinária), que consiste em demandar a
parte, em nome próprio, a tutela de um direito controvertido de outrem.
Caracteriza-se ela pela “cisão entre a titularidade do direito subjetivo e o exercício
da ação judicial”, no dizer de Buzaid. Trata-se de uma faculdade excepcional, pois
só nos casos expressamente autorizados em lei é possível a substituição processual
(art. 18).
(...)
De qualquer maneira, não se concebe que a um terceiro seja reconhecido o direito de
demandar acerca do direito alheio, senão quando entre ele e o titular do direito exista
algum vínculo jurídico. (...) Uma associação ou um sindicato também pode
demandar em defesa de direitos de seus associados porque o fim social da
entidade envolve esse tipo de tutela aos seus membros: há, pois, conexão entre o
interesse social e o interesse individual em litígio. Daí ser justificável a
substituição. (...)
(...)
Uma consequência importante da substituição processual, quando autorizada por lei,
passa-se no plano dos efeitos da prestação jurisdicional: a coisa julgada forma-se em
face do substituído, mas, diretamente, recai também sobre o substituto. A regra,
porém, prevalece inteiramente na substituição nas ações individuais, não nas
coletivas, como a ação civil pública e as ações coletivas de consumo. Nestas, as
sentenças benéficas fazem coisa julgada para todos os titulares dos direitos
homogêneos defendidos pelo substituto processual (CDC, art. 103, III). O
insucesso, porém, da ação coletiva não obsta as ações individuais, a não ser
para aqueles que tenham integrado o processo como litisconsortes (CDC, arts.
94 e 103, § 2o).
Nesse último caso, a coisa julgada impede a repropositura da ação coletiva, mas
não o manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda
coletiva. Diz-se que a pretensão individual nunca será a mesma formulada
coletivamente, ou seja: o direito difuso ou coletivo nunca se confunde com o direito
individual de cada um dos indivíduos interessados. Mesmo no caso dos direitos
individuais homogêneos, o que se discute, coletivamente, é apenas a tese comum
presente no grupo de cointeressados. Nunca ficará o indivíduo privado do direito de
demonstrar que sua situação particular tem aspectos que justificam a apreciação da
ação individual.
Como se observa, a doutrina entende que a propositura da ação coletiva não impede o
manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda coletiva sem
que ocorra o instituto da litispendência, previsto no art. 337, §§ 1o a 3o:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

Do Código de Processo Civil é possível verificar que as regras aplicáveis à
litispendência também se aplicam à questão da concomitância, uma vez que definem o
que se deve entender por ações idênticas, ou ações com o mesmo objeto.
A legislação civil trata da questão estabelecendo que o Mandado de Segurança coletivo,
assim como as ações ordinárias coletivas, não induzem litispendência, permitindo o
ajuizamento de ações individuais, bem como permitindo a discussão
administrativa. É o que estabelece a Lei no 12.016/2009 (disciplina o mandado de
segurança individual e coletivo) e a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
c/c o art. 139, X, da Lei no 13.105/2015 (CPC-2015):
Lei no 13.105, de 2015
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
(...)
X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o
Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros
legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o
art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover
a propositura da ação coletiva respectiva.

Lei no 12.016, de 2009
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.

Lei no 8.078, de 1990
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 100, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
(Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que
sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e
direitos protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

(...)
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com
idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo
único do art. 81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo
improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se
tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar
todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único
do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão
interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria
ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes
poderão propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da
Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por
danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste
código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que
poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art.
81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da
ação coletiva.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3301-007.622, Sessão de 17/02/2020:
O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância com ação judicial, Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400,
proposta pela CENTRONAVE perante a Justiça Federal em Brasília, Associação
Civil da qual a Recorrente faz parte, sob o argumento de que a decisão desta ação
judicial repercutiria na esfera de direitos da Recorrente.
(...)
Sem fazer prova de que a Recorrente realmente é associada desta Associação Civil e
sem verificar na ação judicial se a Recorrente autorizou expressamente a referida
Associação a propor ação coletiva em seu nome, a d. DRJ não conheceu dos
argumentos da impugnação que coincidem com a discussão travada em âmbito
judicial, em razão da concomitância, não proferindo julgamento sobre estes pontos
da controvérsia.
A r. decisão de piso deve ser anulada para que a parte não conhecida seja analisada e
julgada em seu mérito pela instância administrativa.
Isso porque, embora não negue e nem comente sua situação de ser associada da
CENTRONAVE, a Recorrente afirma a inexistência de autorização expressa
conferindo legitimidade processual da Associação para defender seus interesses em
ações coletivas.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos a petição
inicial da referida ação ordinária, fls. 3.032-3.078, onde resta evidente o argumento
da CENTRONAVE de que não apresentava autorização dos associados diante da
desnecessidade desta providência, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Assim, destaco o seguinte trecho da referida petição inicial:
(...)
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal proferiu
decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por
associações civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a
autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para defender seus
interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
(...)
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia
subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e
consolidou o entendimento de que a coisa julgada só tem efeito no âmbito da
jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão. Este entendimento foi proferido
no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
(...)
Com isso, não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a Associação a
litigar em seu nome. Ainda, a eficácia da coisa julgada não beneficiaria a
Recorrente, em razão de estar estabelecida em local não abrangido pela jurisdição do
órgão judicial que irá proferir a decisão na ação coletiva.
Desta feita, apesar de não ter diligenciado para verificar a presença destes requisitos,
a d. DRJ deveria ter conhecido dos argumentos e teses de defesa da Recorrente,
diante da inexistência de concomitância.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento para anular a
decisão recorrida, determinando a realização de um novo julgamento enfrentando o
mérito.
b) Acórdão no 9303005.057, Sessão de 15/05/2017:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja,
autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é
possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
c) Acórdão no 9101-001.216, Sessão de 18/10/2011:
Ementa: PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de
segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado
pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que
aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

em desfavor do contribuinte nos termos da lei. É impróprio falar-se em afronta ao
principio da unicidade de jurisdição neste caso, pois o sistema jurídico admite a
coexistência e convivência pacifica entre duas decisões (uma de natureza coletiva e
outra individual), sendo que, via de regra, aplicar-se-á ao contribuinte aquela
proferida no processo individual. A renúncia à instância administrativa de que trata
o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado
mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou propositura de ação
individual de objeto análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na
hipótese.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido e declarar a nulidade da decisão a
quo, neste particular.”
Acrescento os seguintes precedentes jurisprudenciais que vão ao encontro da tese
recursal:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2012
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. AÇÃO
COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
A ação judicial proposta por associação de classe, embora associado o contribuinte, não
tem o condão de definir como renúncia pelo contribuinte ao objeto em litígio na esfera
administrativa, tampouco concomitância.” (Processo no 19558.720584/2016-31;
Acórdão no 3002-001.781; Relatora Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de
11/02/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/04/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE
CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe, ainda que o
contribuinte comprove ser parte integrante, não tem o condão de caracterizar a
concomitância e renúncia à discussão do objeto material na esfera administrativa.”
(Processo no 11128.722686/2018-19; Acórdão no 3002-001.718; Relatora Conselheira
Mariel Orsi Gameiro; sessão de 21/01/2021)
Esta Turma de Julgamento, em processo de minha relatoria, em recente decisão,
compreendeu no mesmo sentido, de acordo com o julgado adiante reproduzido:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/08/2009, 30/09/2009, 19/10/2009, 04/11/2009, 06/11/2009,
09/11/2009, 12/11/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam
em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma
demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o
ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral.
(...)” (Processo no 12266.722051/2014-68; Acórdão no 3201-008.729; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 23/06/2021)
Nestes termos, compreendo que em sendo inaplicável ao caso concreto a
concomitância/litispendência, na parcela que se refere exclusivamente, à alegação de que o instituto
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

da denúncia espontânea poderia ser aplicado ao presente caso para afastar a multa aplicada pela
Fiscalização é de se conhecer o recurso em tal matéria, com a apreciação dos argumentos de mérito,
os quais serão apreciados em tópico próprio.

- Mérito: Da não caracterização da infração imposta
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o Auto de
Infração combatido traz a descrição da ocorrência, ter a autuada deixado de prestar informação
sobre a carga na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com base na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003
Como descrito no Auto de Infração, a Recorrente concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151505114813036 a destempo em/a partir de
02/06/2015 -19:33, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151505118622421.
Compreendo que no caso específico, as situações narradas no Auto de Infração e
transcritas no tópico precedente demonstram que se tratam efetivamente do atraso na prestação
de informações.
A Recorrente sequer se defende sobre eventual impropriedade das datas e horários
mencionados no Auto de Infração caracterizadores do cometimento das violações aos prazos
para prestação das informações, o que demonstra concordar com os dados ali constantes, sendo,
portanto, incontroversa tal questão.
É atribuição das partes do processo manterem-se atualizados em relação a data e
hora de atracação, de forma que possam, de modo tempestivo, cumprir com suas obrigações
acessórias.
Em sendo descumprido o prazo para a prestação de informações em relação aos
conhecimentos e manifestos eletrônicos e é de se aplicar a penalidade prevista. O CARF possui
entendimento uníssono no sentido de que a prestação intempestiva de informações implica na
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Neste sentido:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade
aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e”” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os
argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de
prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.” (Processo no
11050.721103/2011-07; Acórdão no 3001-001.755; Relator Conselheiro Marcos
Roberto da Silva; sessão de 11/02/2021)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2014
(...)
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas
antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo
107 do Decreto-Lei n° 37/66. (...)” (Processo no 10909.722967/2016-41; Acórdão no
3002-001.066; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de
13/02/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DIREITO
ADUANEIRO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo, para a sua
aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de obrigação acessória
em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. (...)” (Processo no 10283.002809/2011-61; Acórdão no 3003-000.868; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)
Ademais, tem-se que a Recorrente é um agente desconsolidador de carga, o que
atrai a sua responsabilidade pelo descumprimento de prestação de informações tempestivas,
matéria esta definida pela Súmula no 187 do CARF, a qual possui o teor adiante:
“Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358,
9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.”
Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.” (Processo no
11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-001.955; Relatora Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Neste contexto é de se negar provimento na matéria.

- Mérito: Da denúncia espontânea aduaneira
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
Improcede o argumento recursal.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.622 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722950/2017-25

Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

- Mérito: Argumento de ordem constitucional
Em relação ao argumento de índole constitucional tecido pela Recorrente (multa
desproporcional), tem aplicação o contido na Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.

- Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de vício formal do Auto
de Infração e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital